Tribunal: TJDFT
Processo: 0000261-22.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que na petição de ID 23944771 a parte já tinha manifestado interesse na sustentação oral, defiro excepcionalmente o pedido de ID 25113160. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator